Tribunal: TJMT
Processo: 1004790-14.2020.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1004790-14.2020.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres.
Recorrente: MARIA MARGARETH MENDONÇA.
Recorrido: MUNICÍPIO DE CÁCERES.
Data do Julgamento: 01/10/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MUNICÍPIO DE CÁCERES - PROFESSORA LICENCIADA EM PEDAGOGIA – ENQUADRAMENTO INICIAL NA CARREIRA EM NÍVEL MAIS ELEVADO – DIREITO NÃO COMPROVADO - DIFERENÇAS SALARIAIS E SEUS REFLEXOS INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A servidora não logrou demonstrar que apresentou cópias do certificado de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu no momento da posse.
2. A não comprovação do direito traz como consequência inarredável a impossibilidade de condenação da parte adversa no pagamento de diferenças salarias e seus reflexos.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004790-14.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA MARGARETH MENDONCA - CPF: 894.873.111-49 (RECORRENTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
MUNICÍPIO DE CÁCERES
- PROFESSORA LICENCIADA EM PEDAGOGIA – ENQUADRAMENTO INICIAL NA CARREIRA EM NÍVEL MAIS ELEVADO – DIREITO NÃO COMPROVADO - DIFERENÇAS SALARIAIS E SEUS REFLEXOS INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

A servidora não logrou demonstrar que apresentou cópias do certificado de conclusão de curso de pós-graduação
lato sensu
no momento da posse.

2.

A não comprovação do direito traz como consequência inarredável a impossibilidade de condenação da parte adversa no pagamento de diferenças salarias e seus reflexos.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021